Tribunal: TJES
Processo: 5007758-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Lei de Imprensa; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILA FURTADO ALTOE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO TITULAR – FRAUDE PRO TERCEIROS – FORNECIMENTO DOS DADOS PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM CONTA DA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contrato de empréstimo consignado no valor de R$5.052,93, cujas parcelas eram descontadas diretamente de benefício previdenciário da autora, que alegou não ter contratado o empréstimo e afirmou ter sido vítima de fraude, após ter fornecido seus dados a terceiros que se passaram por funcionários do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: definir se o Banco pode ser responsabilizado pela contratação fraudulenta do empréstimo consignado em nome da requerente/apelante, considerando a alegação de falha na segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando há prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

4.
O banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas, incluindo validação por biometria facial e geolocalização, evidenciando que a contratação ocorreu a partir do dispositivo da própria autora, que seguiu os passos necessários para assinatura virtual do contrato.

5.
A apelante forneceu voluntariamente seus dados a um terceiro, acreditando tratar-se de funcionário do INSS, e confirmou a transação por meio de biometria facial, o que indica ausência de falha imputável ao banco.

6.
Em razão da ausência de provas mínimas de falha na segurança bancária, não há responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, sem falha no serviço bancário.

2. A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/04/2020; TJES, Apelação Cível nº 5002895-78.2023.8.08.0021, rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 17/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001553-17.2023.8.08.0026, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JAMILA FURTADO ALTOÉ

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento nº 10177498), nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por
dano mora
l
e materia
l
” movida pela ora apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante

ofereceu razões no evento nº 10171500, sustentando, em síntese, que
(i)
“
Conforme restou provado pelos documentos acostados à inicial, o suposto empréstimo se efetivou sem a solicitação ou consentimento da Recorrente, por meio fraudulento, tendo sido levada a erro, convencida pela lábia da ‘atendente’ que receberia em sua conta valor, sem qualquer ônus, a título de devolução por cobrança indevida
”;
(ii)
“
ocorreu erro essencial na contratação realizada entre a autora/recorrente e o Banco PAN, sendo certo que se, caso conhecesse a verdadeira contratação, não efetivaria qualquer negócio com o Banco Demandado, o qual desconhecia por completo
”;
(iii)
“
não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, uma vez que terceiro fraudador, que detinha informações sobre dados bancários da Autora, utilizando-se de cópias dos seus documentos, conseguiu, sem nenhuma dificuldade, realizar empréstimo em seu nome junto à instituição bancária, a quem caberia a checagem, em tempo real, da regularidade da contratação antes de disponibilizar o valor na sua conta
”;
(iv)
“
mesmo que a empresa afirme, como tem feito muitas vezes, que age no exercício regular de seu direito, a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir a responsabilidade do Banco que, por sua negligência, possibilitou a fraude
”;
(v)
“
com a demonstração do mal-estar provocado pela postura negligente e desidiosa da empresa, e diante da invasão em seu benefício previdenciário e indevida inclusão de descontos não autorizados, mostra-se patente a configuração dos ‘danos morais’ sofridos
”.

Na instância originária,
JAMILA FURTADO ALTOÉ
ajuizou a presente ação argumentando que detectou, em 25/11/2021, a existência de um empréstimo junto ao requerido
BANCO PAN S.A.
(contrato n° 348852244-6), no valor de R$5.052,93 (cinco mil e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$132,00 (cento e trinta e dois reais) descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, contudo, não contratou o referido empréstimo.

Segundo narrado na inicia, a requente posteriormente se recordou que, na data de 27/07/2021, recebeu mensagem via aplicativo de pessoa que se passou por funcionária do INSS, informando sobre um suposto ressarcimento do Governo Federal e da Previdência em razão de juros abusivos cobrado em antigo contrato de empréstimo de titularidade da requerente, utilizando como fundamento a Lei de Usura e requerendo, para a suposta devolução, os dados pessoais da autora, foto sua atualizada e que clicasse em link enviado pelo próprio aplicativo de mensagem, o que foi realizado.

A requerente acostou aos autos Boletim de Ocorrência lavrado nos seguintes moldes (evento nº 10177454):

“A comunicante/vítima relata que na data de 28/07/2021, uma pessoa ligou para o seu celular e se identificou como funcionário do INSS, e disse que a comunicante receberia um ressarcimento de juros referente a um empréstimo contraído no ano de 2011, e para isso a comunicante teria que passar seus dados. Foi quando a comunicante passou os dados confinando ser um ressarcimento, conduto, na data de hoje (25/11/2021) constava na página do ‘meu INSS’ que ela havia contraído um empréstimo de 5.052,93 do banco pan, e com parcelas de 132,00 em 84 vezes que começariam a ser descontadas a partir de dezembro de 2021. A comunicante afirma que foi enganada e que em nenhum momento solicitou empréstimo ao banco”.

A instituição bancária acostou aos autos o contrato de empréstimo que conta com dados pessoais da requerente e fotografia (evento nº 10177480).

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC
1
, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Sobre o empréstimo questionado, embora o acervo probatório corrobore para a tese de que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, verifica-se, na petição inicial, que foi a própria vítima que forneceu seus dados pessoais ao fraudador, bem como foto de seu documento de identidade.

Além disso, a apelante acessou link enviado pelos golpistas para formalização de conta no banco apelado, conforme se depreende da conversa de
whatsapp
(fl. 03 do evento n° 10177439) anexada aos autos, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente.

Nesse contexto, cumpre destacar que o recorrido demonstrou que todas as medidas de segurança foram cumpridas, por meio do contrato virtual (evento n° 10177480), em que consta a geolocalização do aparelho celular utilizado no momento da contratação do empréstimo – -20.8467147, -41.1060887, a qual coincide com o endereço da autora – bem como a validação por biometria facial.

Ademais, verifico que a apelante recebeu o valor do empréstimo em sua conta (conforme comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da apelante no evento n° 10177477).

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, uma vez que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não representa o banco apelado, confirmou a contratação do empréstimo por biometria facial através do link enviado pelo estelionatário.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da instituição bancária em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Apelante alega ter sido vítima de um golpe ao contratar, acreditando tratar-se da portabilidade de seus empréstimos consignados, quando, na verdade, realizou um novo empréstimo, cujo valor foi devolvido a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: se a instituição financeira, ora Apelada, pode ser responsabilizada por um golpe cometido por terceiros, tendo em vista a alegação de falha na segurança de seus serviços bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ estabelece que não há defeito na prestação de serviços bancários quando a instituição financeira comprova que seguiu os procedimentos de verificação e validação da identidade do cliente, independentemente de sua operação ser exclusivamente digital. No caso concreto, o banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas no momento da contratação do empréstimo consignado, incluindo validação por biometria facial, sendo evidente a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.
O Apelante não adotou as devidas cautelas, como a conferência dos dados do depósito antes de efetuar a devolução do montante a terceiros, não havendo falha imputável à instituição financeira. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, não se aplica quando a fraude é decorrente de fortuito externo, como no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, não havendo falha no serviço bancário. A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007151-98.2022.8.08.0021, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002895-78.2023.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 17/10/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado.
O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011)
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado. A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001553-17.2023.8.08.0026, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

Desse modo, evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelado, considerando que o empréstimo foi autorizado mediante utilização de dados fornecidos pela própria autora, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que concluiu pela improcedência da pretensão autoral, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.